Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial cível e criminal do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, já que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.
2. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
3. Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. Na espécie, a autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em 23/08/2023 com pedido de tramitação por meio da justiça gratuita. O despacho (ID 56106071) determinou que a recorrente comprovasse a hipossuficiência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, permaneceu inerte, conforme certidão (ID 56413004). Ante a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência alegada, a gratuidade judiciária não pode ser concedida e o recurso Inominado é deserto.
5. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.
6. Recurso não conhecido.
7. Custas recolhidas. Houve apresentação de contrarrazões. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.